Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710966-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SMANIOTTO, CASTRO &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator